Tribunal: TJPA
Processo: 0015878-61.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015878-61.2020.8.14.0401

APELANTE: BRUNO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0015878-61.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

APELANTE: BRUNO ALMEIDA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO COMETIDO DURANTE A NOITE, PREVALESCENDO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA. ARTIGO 150, §1º E §4º, I, DO CÓDIGO PENAL.

1. DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
TESE REJEITADA.
DEVIDAMENTE COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA, IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO. RESTANDO COMPROVADO NOS AUTOS QUE O APELANTE
INGRESSOU SEM AUTORIZAÇÃO NA CASA DA VÍTIMA QUANDO ESTA ESTAVA DORMINDO POR VOLTA DE 04H00H, OCASIÃO EM QUE ACORDOU ESPANTADA, COM O SEU CUNHADO DEITADO SÓ DE CUECA AO LADO DA CAMA
, LOGO SUA CONDUTA SE AMOLDA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 150 DO CÓDIGO PENAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO.
IN CASU,
O CONJUNTO PROBATÓRIO É COESO E HARMÔNICO NO SENTIDO DE QUE O RÉU ADENTROU NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, DE CUECA, SEM SER CONVIDADO, QUANDO ESTA ESTAVA DORMINDO.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. ACUSADO SOB EFEITO DE ÁLCOOL. NÃO ACOLHIMENTO.

PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POUCO IMPORTA A INTENÇÃO PELA QUAL O RÉU ENTROU NA RESIDÊNCIA, BASTANDO QUE TENHA ENTRADO CONTRA A VONTADE DA VÍTIMA, O QUE DE FATO OCORREU NA ESPÉCIE.
NÃO HÁ FALAR EM ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA AMEAÇA TER SIDO PROFERIDA ENQUANTO O RÉU ESTAVA SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. O ESTADO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A TIPICIDADE DO CRIME.
NÃO SE EXIGE O DOLO ESPECÍFICO PARA CONSUMAÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, SENDO SUFICIENTE O DOLO GENÉRICO DE ADENTRAR A RESIDÊNCIA SEM ANUÊNCIA DA VÍTIMA, SENDO IRRELEVANTE A INTENÇÃO DO RÉU OU O TEMPO DE PERMANÊNCIA NA RESIDÊNCIA, A
SSIM SENDO, INQUESTIONÁVEL QUE O ACUSADO COMETEU O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, HAJA VISTA QUE ADENTROU EM CASA ALHEIA CONTRA A VONTADE DE QUEM DE DIREITO, DE FORMA CLANDESTINA, VIOLANDO A LIBERDADE PRIVADA DA VÍTIMA E O SEU SOSSEGO, REVELANDO-SE FORÇOSA SUA CONDENAÇÃO.

3. DA EXCLUSÃO
DA APLICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU SUA APLICAÇÃO EM VALOR SIMBÓLICO, ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE
.
PROVIMENTO PARCIAL.
A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO CRIMINAL É UM VERDADEIRO COMANDO AO JULGADOR, CONSTITUINDO-SE EFEITO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ARTIGO
387
, INCISO
IV
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
).
NESSE SENTIDO, AFASTA-SE A TESE DEFENSIVA DE SER INCABÍVEL A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, POSTO QUE O DANO É
IN RE IPSA
, OU SEJA, BASTA A CONDIÇÃO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COMO FOI O CASO, NÃO NECESSITANDO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PARA FIXAR O DANO MORAL. NO QUE SE REFERE AO VALOR A SER FIXADO, EMBORA NÃO EXISTAM PARÂMETROS RÍGIDOS PARA SE FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, SENDO PONDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO SOB ANÁLISE, A SABER, A GRAVIDADE DO CRIME PELO QUAL FOI CONDENADO O AGRESSOR, A INTENSIDADE DO SOFRIMENTO SUPORTADO PELA VÍTIMA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DE AMBAS AS PARTES E OUTROS ELEMENTOS DE RELEVO PRESENTES NA ESPÉCIE. ASSIM, CONSIDERANDO A EXTENSÃO E GRAVIDADE DO DANO CAUSADO À VÍTIMA E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU E DA OFENDIDA, MOSTRA-SE RAZOÁVEL A QUANTIA DE
R$500,00 (QUINHENTOS REAIS)
, MONTANTE QUE REPUTO ADEQUADO E SUFICIENTE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO.

4.
DA APLICAÇÃO DO SURSIS EM FACE DO APELANTE, BEM COMO O AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA DA SENTENÇA.
PROVIMENTO.
NÃO SE DEVE CONFUNDIR TAL IMPOSIÇÃO COM A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DECORRENTE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POIS SE TRATA DE INSTITUTOS DIFERENTES. NESTA TOADA, ENTENDENDO A INADMISSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE UMA PENA SUBSTITUTIVA COMO CONDIÇÃO PARA O CUMPRIMENTO EM REGIME ABERTO, É O TEOR DO ENUNCIADO SUMULAR 493, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
IN VERBIS
:
“É INADMISSÍVEL A FIXAÇÃO DE PENA SUBSTITUTIVA (ART. 44 DO CP) COMO CONDIÇÃO ESPECIAL AO REGIME ABERTO”.
DESSE MODO, A LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA DEVE SER AFASTADA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, TORNANDO-SE VISÍVEL A POSSIBILIDADE DE SER APLICADA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, PREVISTA NO ART. 78, §2º, ALÍNEAS ‘A’, ‘B’, E ‘C’, DO CÓDIGO PENAL, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Mantendo a pena
do apelante em 06 (seis) meses de detenção, no regime Aberto. Afastando
a substituição da pena em restritiva de direito consistente na limitação de fim de semana, prevista no artigo 78, §1º, do Código Penal, devendo o apelante ficar submetido tão somente às condições previstas no artigo 78, §2º, do Código Penal, a serem fixadas pelo juízo da execução, bem como, alterou-se
o valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da l
3
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 13 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
BRUNO ALMEIDA DA SILVA
,
por intermédio da Defensoria Pública
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA (ID nº 15083873), que o condenou à pena de
06 meses de detenção
, em regime inicial
Aberto
, sendo substituída por uma restritiva de direitos, qual seja, limitação de fim de semana, pelo crime tipificado no
artigo 150, §1º e §4º, I, do Código Penal
(crime de violação de domicílio praticado durante o repouso noturno, prevalecendo-se de relações domésticas).

Na
denúncia
(fls. 50/52, ID nº 15083763), o representante do Ministério Público narrou que no dia 11/05/2020, por volta das 03:00h, a vítima Ingrid Veloso da Rocha, acordou assustada com um homem trajando somente uma cueca, tentando se esconder de baixo da cama, momento em que se levantou e reconheceu que era seu cunhado e viu que ele havia entrado pela janela de seu quarto, pois a mesma estava aberta e quando ela perguntou o que ele fazia ali, o denunciado somente fez um gesto para a vítima não falar, porém ela começou a gritar e sua irmã, Natalia, que mora na casa da frente, se dirigiu até a porta de sua casa.

Quando a irmã da vítima bateu à porta, o denunciado puxou a chave e a jogou no chão, e enquanto a relatora foi pegar a chave, o denunciado fugiu pela janela. A vítima abriu a porta para sua irmã Natalia e quando ela entrou, o acusado já havia se evadido do local.

A vítima esclareceu que no local onde reside são três kitnets construídos no mesmo terreno, sendo que no térreo mora uma outra irmã, Carla, companheira de Bruno, onde ele também morava, pois após o fato, ele saiu da casa e, no andar superior possui dois kitnets, sendo um da vítima e outro da irmã Natalia.

A ofendida aduziu que não sabe o que o denunciado queria em seu quarto, mas acredita que ele queria manter relações sexuais, tendo em vista que essa é a segunda vez que ele age desta forma, depois que ela fez uso de bebida alcóolica, junto com ele, tendo da outra vez consumado o ato sexual no momento em que a vítima se encontrava vulnerável, pois segundo ela, estava embriagada, mas não denunciou o cunhado. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 150, §1º e §4º, I, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 153/167, ID nº 15083883), o recorrente pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas, subsidiariamente pela isenção ou diminuição da indenização por danos morais, diante da hipossuficiência do acusado, por fim, requereu a aplicação do sursis especial, previsto no artigo 78, §2º, do Código Penal, com o consequente afastamento da limitação de fim de semana
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 170/177, ID nº 15083886), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 180/186, ID nº 15800035), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, somente no que tange à diminuição do valor de danos morais, fixando-o em R$500,00 (quinhentos reais).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas, bem como, pela isenção ou diminuição da indenização por danos morais, diante da hipossuficiência do acusado, por fim, requereu a aplicação do sursis especial, previsto no artigo 78, §2º, do Código Penal, com o consequente afastamento da limitação de fim de semana
.

1. DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Aduz a Defesa que a responsabilidade penal do réu não restou demonstrada de forma indiscutível, diante da fragilidade dos elementos de prova que integram o acervo probatório, alegando que os meios de prova apenas ratificaram os fatos narrados na exordial acusatória.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Ainda que o apelante alegue fragilidade do conjunto probatório, tal tese defensiva não comporta acolhida, eis que, restou suficientemente constatado a materialidade e autoria delitiva, pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo.

A vítima
INGRID VELOSO DA ROCHA
, em juízo relatou que ela e familiares, incluindo o réu, estavam ingerindo bebida alcoólica, e após isso, alegou ter subido para sua casa e ido dormir quando por volta de 04h00 da manhã acordou, espantada, com o seu ex-cunhado deitado no chão, do seu lado, de cueca, se escondendo. Então, a vítima se assustou e começou a gritar, enquanto ele fazia sinais para que ela não gritasse. Após isso, o réu tirou a chave da porta, jogou no chão e fugiu pela janela, voltando para onde residia com a irmã da vítima e se embrulhou dos pés à cabeça, fingindo que nada tivesse acontecido. Disse que não foi a primeira vez, mas anteriormente seus familiares não acreditaram no relato da vítima. Contudo, após os fatos o acusado foi expulso de casa e ninguém da família manteve mais contato com ele.

A testemunha
NATALIA CRISTINA VELOSO DA ROCHA
declarou que, na data e hora dos fatos, acordou com os gritos de sua irmã “Natália, me ajuda, o Bruno tá aqui” e aí ela correu para a casa da irmã, bateu em sua porta, que estava trancada, mas ouviu: “o Bruno tá aqui, espera que o Bruno está aqui” e quando finalmente conseguiu entrar na casa, ele havia fugido, e ela só o viu depois, já embrulhado no local onde residia. Após isso, ela acordou o acusado, “deu umas porradas” nele e disse “minha irmã não é doida” e a ex-esposa do réu confirmou que ele tinha acabado de vir se deitar.

A testemunha
CARLA DOMINGAS VELOSO DA ROCHA
relatou que estava dormindo com sua filha quando escutou um grito e viu que o acusado não estava com ela no quarto. Disse que foi socorrer sua irmã, e que quando retornou ele já tinha voltado para casa, e que ele alegou que tinha saído para beber água. Afirmou que não foi a primeira vez que ocorreu, e que o namorado da vítima estava lá da última vez e lhe disse que o acusado queria pegar nas partes íntimas dela.

O réu
BRUNO ALMEIDA DA SILVA
, em seu interrogatório relatou que na data dos fatos foi ao quarto da vítima sem a sua permissão para pegar uma chave pois não encontrou a dele. Durante o ocorrido, ele disse para a vítima não fazer barulho e ela gritou. Alegou que tinha o costume de pegar a chave de terceiros.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. [...] 5. Agravo improvido. [...] Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente
(STF - HC: 200082 AC 0051202-92.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data de Publicação: 15/04/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU CONDENADO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 150, § 1º E ARTIGO 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.340/2006)- INSURGÊNCIA DA DEFESA – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PARTE NÃO CONHECIDA. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CADEBAL PROBATÓRIO SATISFATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA LINEAR, ALIADA A DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS QUE FORMA OUVIDOS NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA - VALIDADE DOS TESTEMUNHOS – PRECEDENTES - RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO - CONDENAÇÃO MANTIDA - FIXADOS HONORÁRIOS.RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.FIXADOS HONORÁRIOS.
(TJ-PR 00071504720188160077 Cruzeiro do Oeste, Relator: Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 24/06/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2023).

Salienta-se que a objetividade jurídica do crime em questão revela-se como uma concretização dos direitos fundamentais à intimidade e privacidade.

Diz o artigo:

Art. 150
- Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

É a privacidade e intimidade que devem ser tomadas como bens jurídicos relativos a este crime, por sua maior concretude e relação mais próxima com as condutas incriminadas.

O domicílio ou a casa, na dicção constitucional, é local fundamental de proteção do indivíduo contra ingerências não desejadas do Estado ou de terceiros, onde pode desfrutar de sua intimidade e viver de modo privado.

In casu, o
conjunto probatório é coeso e harmônico no sentido de que o réu, na condição de ex-cunhado, adentrou no quarto da vítima de cueca sem ser convidado, assustando a vítima que já estava dormindo. Por essa razão, restou evidente o dolo para a configuração do crime de invasão de domicílio. O acusado sabia que o quarto era da irmã de sua mulher, mesmo assim, adentrou de cueca, durante a madrugada, assustando a vítima, bem como tinha conhecimento do dissenso da moradora quanto à sua entrada ou permanência no quarto.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Pelas considerações acima expostas, afasto a tese defensiva.

2.
DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. ACUSADO SOB EFEITO DE ÁLCOOL.

Restou comprovado com as provas colhidas durante a instrução processual que
não há dúvidas quanto à autoria e materialidade. Ressalte-se que, em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos.

Para a caracterização do crime de violação de domicílio, pouco importa a intenção pela qual o réu entrou na residência, bastando que tenha ingressado contra a vontade da vítima, o que de fato ocorreu na espécie.

Pelas provas dos autos, a vítima estava dormindo em seu quarto, quando o acusado, seu ex-cunhado adentrou de cueca no recinto, lhe assustando, fazendo gesto que não era para a vítima gritar, assustada a vítima gritou por socorro.

Com efeito, o conjunto probatório permite confirmar a configuração da circunstância elementar "contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito" prevista na descrição típica do art. 150, caput, do CP.

Ademais, não se exige o dolo específico para consumação do crime de violação de domicílio, sendo suficiente o dolo genérico de adentrar a residência sem anuência da vítima, sendo irrelevante a intenção do réu ou o tempo de permanência na residência.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE A NOITE. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITOS PRATICADOS NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. ATENUANTE GENÉRICA. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO REFLEXIVO. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS
. I - Havendo prova nos autos de que o réu foi regularmente intimado da decisão que deferiu medidas protetivas em seu desfavor e tendo ele admitido ter ciência destas, configurado está o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, não havendo que se falar em ausência de dolo e tampouco em erro de tipo. II - O crime de violação de domicílio, descrito no art. 150 do CP, se caracteriza com o dolo genérico, tratando-se de crime de mera conduta, de modo que para sua configuração basta a intenção do agente de invadir o domicílio alheio, de forma clandestina ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, sendo dispensável perquirir o objetivo final da conduta ou o propósito do agente. (...) IX - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1628393, 07043606520198070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA BASEADA EM PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA E DOLO GENÉRICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Não merece acolhida a preliminar de nulidade da sentença por carência de fundamentação, quando demonstrado que o Juiz sentenciante fundamentou sua decisão na prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Não havendo dúvidas de que o réu entrou, no período noturno, em residência alheia, sem autorização, caracterizado está o crime de invasão de domicílio, o qual não exige dolo específico, bastando a presença do dolo genérico, de invadir o domicílio sem anuência da vítima, sendo irrelevante o propósito de tal conduta. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1397603, 07018501720218070010, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DOLO GENÉRICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a caracterização do crime de violação de domicílio, pouco importa a intenção pela qual o réu entrou na residência, bastando que tenha entrado contra a vontade da vítima, o que de fato ocorreu na espécie. 2. Não se exige o dolo específico para consumação do crime de violação de domicílio, sendo suficiente o dolo genérico de adentrar a residência sem anuência da vítima, sendo irrelevante a intenção do réu ou o tempo de permanência na residência. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 00021835620208070006 1670899, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023).

Sendo assim, não resta dúvida quanto a comprovação do crime, pois a própria vítima demonstrou em seu depoimento que se sentiu intimidada pelo apelante, em virtude disso procurou o poder judiciário para resguardar sua integridade. A vítima confirmou em juízo o teor dos depoimentos prestados em sede policial, lastreando a materialidade da prática do delito, o que torna conteste está materialidade delitiva.

Portanto, não encontra embasamento a alegação do apelante de que o acusado não teve a intenção de invadir o domicílio da vítima, tentando enquanto estava alcoolizado, pois sua conduta é atípica, o que não tira a tipicidade do crime, visto que se trata de embriaguez voluntária. Assim, não tem o como dizer que a prática do delito não foi intencional.

Entende a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
Nos crimes de violência doméstica, em que, geralmente, não há testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância. Embora o réu negue as acusações, os relatos da vítima e das testemunhas mostraram-se firmes e coerentes, suficiente para um édito condenatório.
Não há falar em atipicidade da conduta em razão da ameaça ter sido proferida enquanto o réu estava sob efeito de substância entorpecente. O estado de embriaguez voluntária não exclui a tipicidade do crime de ameaça, teoria da \actio libera in causa\. Ainda, a promessa de mal injusto e grave, se idônea, configura o delito. É irrelevante a vontade do agente de querer realizar a ameaça, bastando, para a concretização deste delito, o dolo de provocar temor no ameaçado
. No caso, a vítima registrou ocorrência e requereu medidas protetivas de urgência, a comprovar o temor sofrido. PENA. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - APR: 70083877803 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 28/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/09/2020).

Dessa forma, a conduta do réu se amolda perfeitamente ao crime de violação de domicílio, sendo inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas.

Portanto, mantenho a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 150, caput, do Código Penal.

3. DA EXCLUSÃO
DA APLICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU SUA APLICAÇÃO EM VALOR SIMBÓLICO, ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE.

Requer a defesa a exclusão do valor fixado a título de danos morais em favor da vítima, ao argumento de que o juiz
se baseou em fundamentação genérica e abstrata, sem qualquer respaldo nos autos, pois no decorrer da instrução criminal, o referido pleito não foi objeto de investigação sobre a aferição do valor devido, bem como, suscitou a
total falta de condições financeiras do acusado.

Adianto que não acolho integralmente o pedido da Defesa, no entanto diminuo o valor fixado a título de indenização.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, colaciono trecho da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor,
BRUNO ALMEIDA DA SILVA
ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima Ingrid Veloso da Rocha.
”.

Como se observa, o valor arbitrado pelo juízo na sentença, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP diz respeito para fins de indenização dos danos sofridos pela vítima com a prática infracional. Ademais, como se sabe, é decorrência lógica da sentença condenatória o efeito secundário relativo ao dever de reparar o dano causado, nos termos do art. 91, inciso I do CP/40, não havendo qualquer ilicitude no proceder do juízo
a quo.

A reparação dos danos causados pela infração criminal é um verdadeiro comando ao julgador, constituindo-se efeito automático da sentença condenatória (artigo
387
, inciso
IV
, do
Código de Processo Penal
).

Segundo entendimento pacificado em nossa Jurisprudência majoritária, se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, este firmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. No caso, constata-se, na denúncia, pedido expresso de arbitramento de “
valor mínimo para reparação dos danos morais ex delicto
”, reiterado em alegações finais. Ensejou-se à Defesa, desse modo, o exercício do contraditório.

Não obstante, essa indenização não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido
in re ipsa
.

No que se refere ao valor a ser fixado, embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser levados em consideração os critérios de proporcionalidade e da razoabilidade, sendo ponderadas as circunstâncias concretas do caso sob análise, a saber, a gravidade do crime pelo qual foi condenado o agressor, a intensidade do sofrimento suportado pela vítima, a condição econômica de ambas as partes e outros elementos de relevo presentes na espécie.

Assim, considerando a extensão e gravidade do dano causado à vítima e levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a quantia de
R$500,00 (quinhentos reais)
, montante que reputo adequado e suficiente, diante das peculiaridades do caso.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

LESÕES CORPORAIS (
CP
, ART.
129
-CAPUT E ART.
129
-§ 9º)–SENTENÇA CONDENATÓRIA.
I. POSTULADA ABSOLVIÇÃO
–
INVIABILIDADE
–
PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELAS PROVAS TÉCNICA E ORAL
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
. II.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS
– REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPR, APL nº
0002163-33.2019.8.16.0141
, Relator Telmo Cherem, Julgado em 22/05/2022, Publicado em 24/05/2022).

PENAL
.
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
DEMAIS PROVAS
.
DEPOIMENTOS DE FAMILIARES
.
AUTORIA DELITIVA
.
COMPROVAÇÃO
.
REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ
. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA
.
POSSIBILIDADE
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. 3)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. "TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"(
REsp n. 1.675.874/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3.
Agravo regimental desprovido
.
(STJ, AgRg no AREsp 2068756 TO 2022/0043633-0, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 22/11/2022, publicado em 28/11/2022).

Apelação. Artigo
147
do
CP
, nos termos da Lei
11.340
/06. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização à vítima.
Autoria delitiva induvidosa
. Versão do réu inverossímel e destacada do acervo probatório. O relato da vítima é harmônico e seguro desde a primeira oportunidade em sede policial até ser renovado em juízo. A palavra da vítima em âmbito de violência doméstica tem especial relevância e serve para lastrear um decreto condenatório quando produzida a prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A tese de fragilidade probatória não prospera, em razão do relato seguro e coerente da vítima e da testemunha ocular. O elemento subjetivo do tipo previsto no artigo
147
do
Código Penal
está evidenciado no contexto probatório, na medida em que o delito em comento deve reunir as seguintes características: a) mal injusto; b) idôneo; c) sério; d) verossímil; e) iminente. Por fim, quanto à indenização por danos morais à vítima, houve o pedido expresso na denúncia, sendo, portanto, possível a fixação de indenização para reparação dos danos, haja vista o inquestionável sofrimento psicológico à vítima, sobretudo porque já não é o primeiro processo que o réu responde por fato semelhante em relação à mesma vítima. O STJ vem firmando a orientação no sentido de que o dano moral, em situação de violência doméstica é in re ipsa, ou seja, inexigível a produção de prova, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, não passível de exteriorização probatória. Proporcionalidade na fixação dos danos morais.
Recurso desprovido
.
(TJ-RJ, APL 0008624-36.2021.819.0054, Relatora Monica Tolledo de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, julgado em 25/10/2022, publicado em 03/11/2022).

4.
DA APLICAÇÃO DO SURSIS EM FACE DO APELANTE, BEM COMO O AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA DA SENTENÇA.

O apelante se insurgiu contra a limitação de final de semana como condição do regime aberto. Com razão o recorrente. Vejamos:

O juízo de primeiro grau ao substituir a pena de reclusão aplicada no regime aberto em face do apelante, argumentou que:

“Atento às regras do art. 43, inciso VI, e 44 e 48, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela limitação de fim de semana, pelo prazo de 06 (seis) meses, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução. E, por entender adequado ao caso, durante a permanência, o condenado deverá participar de cursos ou palestras sobre a questão de gênero em local indicado pelo juízo da Execução”.

Entretanto, entendo que não deve-se confundir tal imposição com a pena restritiva de direitos decorrente da substituição da pena privativa de liberdade, pois se tratam de institutos diferentes. Nesta toada, entendendo a inadmissibilidade da fixação de uma pena substitutiva como condição para o cumprimento em regime aberto, é o teor do Enunciado Sumular 493, do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto”.

Desse modo, a limitação de final de semana deve ser afastada da sentença condenatória, nos termos da fundamentação ao norte relatada.

Por outro lado, afastada a limitação de final de semana, visível a possibilidade de ser aplicada a suspensão condicional da pena, prevista no art. 78, §2º, alíneas ‘a’, ‘b’, e ‘c’, do Código Penal, pelo juízo da Execução.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial
provimento à pretensão recursal, m
antendo a pena
do apelante em 06 (seis) meses de detenção, no regime Aberto. Afastando
a substituição da pena em restritiva de direito consistente na limitação de fim de semana, prevista no artigo 78, §1º, do Código Penal, devendo o apelante ficar submetido tão somente às condições previstas no artigo 78, §2º, do Código Penal, a serem fixadas pelo juízo da execução, bem como, alterou-se
o valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Belém, 21/11/2023